Tribunal: TJMT
Processo: 1039403-05.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Número Único
:

1039403-05.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AMBIENTAL TERCEIRIZACAO EIRELI - CNPJ: 11.192.395/0001-98 (IMPETRANTE), 3ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (IMPETRADO), TIAGO RODRIGO BINSFELD - CPF: 028.825.941-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), AMBIENTAL TERCEIRIZACAO EIRELI - CNPJ: 11.192.395/0001-98 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMAS RECURSAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos. Ausência justificada sessão 20/02/2026: DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO. Composição de julgamento: VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (RELATOR): Denego a Segurança. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (2º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (3º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (4º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE E (5º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (6º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (7ª VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (8º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (9º VOGAL): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONTROLE DE ATOS JUDICIAIS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

O presente mandado de segurança foi impetrado contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais que, ao apreciar recurso inominado, manteve decisão de primeiro grau que admitira o prosseguimento de cumprimento de sentença. A impetrante sustenta, em síntese, a ausência de título executivo judicial para a cobrança de multa, aduzindo que a cláusula penal que fundamenta a execução derivaria de um primeiro acordo judicial já novado e extinto por um segundo pacto, que não conteria tal previsão. Requer a concessão da segurança para anular o ato coator e extinguir a execução da multa.

II. Questão em discussão

A controvérsia central reside em determinar se a decisão proferida pela autoridade coatora, que confirmou a exigibilidade de multa no âmbito de cumprimento de sentença, configura ato manifestamente teratológico ou ilegal, apto a justificar a excepcional intervenção do mandado de segurança, notadamente diante da alegação de inexistência de título executivo e de novação da obrigação.

III. Razões de decidir

A autoridade apontada como coatora entendeu que o segundo acordo celebrado entre as partes não afastou a cláusula penal prevista no primeiro pacto, reconhecendo a subsistência da multa originalmente estipulada para o descumprimento da obrigação de transferência do veículo. Tal conclusão decorre de interpretação jurídica acerca dos efeitos do segundo acordo judicial homologado e da persistência das obrigações assumidas ao longo da relação processual. A interpretação conferida pela Turma Recursal, ainda que contestada pela impetrante, revela-se juridicamente possível e inserida no âmbito da atividade jurisdicional ordinária, não configurando teratologia ou ilegalidade manifesta apta a justificar o excepcional controle pela via mandamental. O mandado de segurança não se presta como sucedâneo recursal para rediscussão da interpretação de cláusulas contratuais e de acordos judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Denegou-se a segurança impetrada.

Tese de julgamento: "1. Não configura ato teratológico passível de controle via mandado de segurança a decisão de Turma Recursal que, ao interpretar os termos de acordo judicial homologado, reconhece a existência de título executivo para a cobrança de multa decorrente do descumprimento de obrigações pactuadas em segundo termo de acordo."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança Cível, registrado sob o número 1039403-05.2025.8.11.0000, impetrado pela AMBIENTAL TERCEIRIZACAO EIRELI, qualificada nos autos, contra ato que atribui ao JUÍZO DA 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado em Acórdão proferido no bojo do Recurso Inominado nos autos do processo nº 1009863-76.2020.8.11.0002. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso figura como custos legis e TIAGO RODRIGO BINSFELD como litisconsorte passivo necessário.

A impetrante, por meio da petição inicial, apresentada em 06 de novembro de 2025, insurge-se contra o venerando Acórdão que, ao negar provimento ao seu Recurso Inominado, convalidou decisão de primeiro grau que deu prosseguimento a uma execução de multa que a impetrante considera flagrantemente desprovida de título executivo judicial. Argumenta a impetrante, em síntese, que o ato coator é manifestamente ilegal e teratológico.

Na sua detalhada síntese fática e processual, a impetrante narra que a controvérsia se originou de uma Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo litisconsorte passivo em abril de 2020. Após a tramitação processual, as partes celebraram um primeiro acordo judicial, homologado em 01 de setembro de 2022, que estabelecia o pagamento de R$ 7.220,00 e a obrigação de transferência de uma motocicleta. A Cláusula VI deste primeiro acordo previa multa de 30% do valor do veículo, acrescida de 20% de honorários, para o caso de não transferência.

Em face do descumprimento dessa obrigação, o litisconsorte promoveu o primeiro pedido de Cumprimento de Sentença em 02 de outubro de 2024. No curso deste procedimento, as partes firmaram um segundo termo de acordo, protocolado em 18 de dezembro de 2024 e homologado por sentença em 10 de janeiro de 2025. Conforme a impetrante, este segundo acordo tinha como finalidade a resolução da execução da multa do primeiro acordo e a liberação da motocicleta, com a Cláusula I estabelecendo o pagamento de R$ 3.000,00 a título de multa e honorários. A impetrante sustenta que esta transação configurou novação da cláusula penal do primeiro acordo. Ademais, enfatiza que o segundo acordo, ao contrário do primeiro, não estabeleceu novo prazo para a transferência do veículo nem previu cláusula penal para a hipótese de não transferência, mas apenas para o não pagamento do valor de R$ 3.000,00 (Cláusula IV).

A petição inicial prossegue informando que, em 21 de fevereiro de 2025, o litisconsorte ingressou com um novo pedido de Cumprimento de Sentença, alegando descumprimento do segundo acordo por parte da impetrante (permitir que pontos de infrações de trânsito fossem lançados em sua CNH) e pleiteando a execução de uma multa calculada com base na cláusula penal do
primeiro
acordo (R$ 4.372,50). O Juízo de primeiro grau, através de decisão interlocutória, acolheu o pleito, o que levou a impetrante a interpor Recurso Inominado. A Terceira Turma Recursal, por meio do Acórdão, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o segundo acordo não teria afastado a cláusula penal prevista no primeiro para a obrigação de transferência, subsistindo a multa.

A impetrante alega a ocorrência de teratologia, em face da inexistência de título executivo judicial para a cobrança da multa, defendendo a tese de novação da cláusula penal do primeiro acordo e a inexigibilidade da obrigação nos termos em que buscada. Sustenta a presença de
fumus boni iuris
na manifesta ilegalidade do ato coator e
periculum in mora
no risco de atos de constrição patrimonial.

Diante de tal quadro, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão coator e do Cumprimento de Sentença, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para anular o ato coator e declarar a nulidade da execução da multa.

Em decisão proferida em 12 de dezembro de 2025, foi indeferida a medida liminar pleiteada. Naquela ocasião, ponderou-se que a execução não se fundamentava na cláusula penal do primeiro acordo, mas no descumprimento das cláusulas IV e VI do segundo acordo, e que a controvérsia representava discussão interpretativa sobre o alcance das cláusulas, não teratologia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O mandado de segurança, em sua essência constitucional e legal, constitui um remédio heroico de natureza residual, destinado a proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A admissibilidade de sua impetração contra atos judiciais, entretanto, encontra-se balizada por contornos mais estritos, reservada a situações excepcionais de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, isto é, de decisão tão evidentemente equivocada que ultrapassa os limites da razoabilidade e da interpretação jurídica possível, afrontando de forma incontornável a ordem jurídica estabelecida. Não se consubstancia o
mandamus
em sucedâneo recursal, nem tampouco em via para reexame de matéria fática ou para a simples irresignação quanto à interpretação judicial de normas ou fatos.

A análise do caso concreto exige, portanto, um exame minucioso da alegada teratologia no Acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso, o qual manteve a decisão de primeiro grau que admitiu o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos originários. A impetrante alicerça sua pretensão na suposta inexistência de título executivo judicial para a cobrança da multa e na tese de que a cláusula penal ora executada teria sido objeto de novação e consequente extinção.

Conforme restou amplamente delineado nos autos, a controvérsia sobre a execução da multa decorre de um encadeamento de eventos que envolveu dois acordos judiciais distintos. O primeiro, homologado em 01 de setembro de 2022, estabelecia a obrigação de transferência da motocicleta e previa uma penalidade específica na sua Cláusula VI para o caso de descumprimento. O segundo acordo, por sua vez, protocolado em 18 de dezembro de 2024 e homologado judicialmente em 10 de janeiro de 2025, surgiu no contexto de um primeiro pedido de cumprimento de sentença referente à multa do pacto inicial.

A impetrante sustenta veementemente que o pagamento de R$ 3.000,00, conforme previsto na Cláusula I do segundo acordo, teria o condão de quitar a multa originada do primeiro pacto, operando-se a novação da obrigação e a extinção da cláusula penal anterior. Consequentemente, argumenta que o segundo acordo não conteria qualquer previsão de multa para a não transferência do veículo, mas apenas para o inadimplemento do pagamento de R$ 3.000,00 (Cláusula IV do segundo acordo).

Todavia, a interpretação da autoridade impetrada, e que se alinha com o posicionamento que ora se adota, divergiu substancialmente de tal premissa. Cumpre observar que o ponto nodal da insurgência mandamental reside na alegação de que o novo cumprimento de sentença, ajuizado em 21 de fevereiro de 2025, estaria a cobrar uma multa sem lastro em título executivo válido.

Todavia, a interpretação adotada pela autoridade apontada como coatora seguiu caminho diverso. O acórdão impugnado assentou, de forma expressa, que o segundo acordo celebrado entre as partes não afastou a cláusula penal prevista no primeiro pacto, reconhecendo a subsistência da multa originalmente convencionada para o descumprimento da obrigação de transferência do veículo.

A impetrante sustenta que o segundo acordo teria operado novação da obrigação anterior, extinguindo a cláusula penal prevista no primeiro pacto. Contudo, a conclusão adotada pela Turma Recursal — no sentido de que o novo ajuste não afastou a penalidade originalmente estipulada — decorre de interpretação jurídica acerca dos efeitos dos acordos sucessivamente celebrados e do alcance das obrigações assumidas pelas partes no curso da relação processual.

Ainda que a tese da impetrante revele leitura possível do conjunto negocial, não se pode afirmar que a interpretação adotada pela Turma Recursal seja manifestamente ilegal, absurda ou dissociada do ordenamento jurídico. Ao contrário, trata-se de exegese inserida no campo da atividade jurisdicional ordinária, fundada na análise do conteúdo dos acordos judiciais e do comportamento das partes, circunstância que afasta a caracterização de teratologia.

O mandado de segurança não se presta à rediscussão da interpretação conferida pelo órgão jurisdicional aos elementos fáticos e jurídicos da causa, sob pena de se converter em indevido sucedâneo recursal.

A ausência de teratologia, portanto, descaracteriza o próprio fundamento do
fumus boni iuris
que, segundo a impetrante, autorizaria a concessão da segurança. Não havendo ilegalidade manifesta ou abuso de poder que resulte em ato judicial teratológico, perde sustentação a pretensão de intervenção extraordinária por meio do
mandamus
.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão impugnada resultou de interpretação juridicamente possível acerca dos efeitos dos acordos judiciais sucessivamente celebrados, especialmente quanto à subsistência da cláusula penal originalmente pactuada. Não se vislumbra, portanto, a alegada teratologia apta a justificar a concessão da segurança. O mandado de segurança, dada a sua natureza excepcionalíssima, não se presta à rediscussão de matéria que envolve o exame de fatos e a interpretação de contratos, tarefas estas próprias das vias recursais ordinárias.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
DENEGA-SE

a segurança impetrada
, mantendo-se incólume o Acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026